Tribunal: STF
Processo: ADI 1479
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-07
Data de publicação: 1996-11-07

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Falta de legitimidade para agir da Confederação Nacional
dos Transportes - CNT.
- Esta Corte já firmou o entendimento (assim, nas ADINs
324, 705, 706, 433, 444, 530, 853, 1.409 e 1.427) de que entidade de
composição híbrida, por ser integrada por órgãos de caráter sindical
e por associações civis, não é confederação sindical, por ter entre
seus filiados entidades que não pertencem à hierarquia dos órgãos
sindicais, nem é entidade de classe por ser associação de
associações, e, portanto, uma associação em que os associados não
são os integrantes da classe, mas as associações a que membros dela
pertencem.
Ação direta de inconsstitucionalidade não conhecida,
ficando prejudicado o pedido de liminar.